Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. DUPLICIDADE NO LANÇAMENTO DA COBRANÇA DE TAXA DE EMBARQUE. ESTORNO UM DIA APÓS A CITAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar a quantia de R$ 1.088,90, de forma dobrada. Em suas razões, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não foi o causador da cobrança indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15649174). Contrarrazões apresentadas (ID 15649177).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O deslinde da lide reside se é devido ou não o ressarcimento em dobro pelo montante que a parte autora desembolsou pelo pagamento das taxas de embarque, uma vez que o valor devido foi devolvido.
V. Cronologia dos fatos, verifica-se que em 18.03.2019 a parte autora adquiriu 5 passagens aéreas com o programa de milhas da empresa e pagou a quantia de R$ 1.088,90 pelas taxas de embarque (passagens ID 15649038 e cartão de crédito ID 15649039). Em agosto do mesmo ano, verificou em seus extratos que havia cobrança em duplicidade (ID 15649039), entrando imediatamente em contato com a empresa através de três emails datados de 14.08.2010 (ID 15649040, ID 15649041 e 15649042), obtendo da ré a confirmação da solicitação. Em 26.08.2019, via chat, novamente entrou em contato perguntando sobre a sua solicitação (ID 156490423), sem obter resposta. Assim, em 24.09.2019, portanto 40 dias após entrar em contato com a empresa aérea e sem obter nenhuma resposta, protocolou a presente ação, tendo sido a parte ré citada em 22.10.2019, e um dia após a citação, em 23.10.2019, estornou o valor cobrado indevidamente (ID 15649164).
VI. As isoladas alegações da parte recorrente de que havia uma intermitência sistêmica do site, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado
VII. Assim, somente após ser citada é que a parte recorrente veio a promover o devido ressarcimento, com mais de dois meses de atraso da solicitação e seis meses do pagamento das taxas de embarque, fatos esses caracterizadores da falha na prestação do serviço.
VIII. A parte consumidora, cobrada em quantia indevida, faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor (CDC, Art. 42, parágrafo único). No caso concreto, existe comprovada situação de engano não justificável, na medida em que o consumidor foi cobrado indevidamente, não obstante o contato com a empresa comunicando o fato e a confirmação recebida pela empresa, sem no entanto, proceder a devolução ou mesmo dar uma resposta, o que motiva a restituição em dobro do que foi desembolsado.
IX. A sentença ao impor a restituição em dobro do valor lançado no cartão de crédito depois da comunicação pela parte recorrida sem obter uma resposta por longo período, bem solucionou a questão e delimitou suficientemente a reparação.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.